Tribunal: CARF
Processo: 10830.726329/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726329/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.790 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
PIZZARIA E CHURRASCARIA BOSQUE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
SIMPLES. EXCLUSÃO. LIVRO CAIXA.
A falta de escrituração do livro caixa ou a sua escrituração de tal modo que não
se permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, é
motivo para que se exclua o contribuinte do Simples.
A inexistência total ou parcial da escrituração comercial impõe ao optante do
Simples escriturar o livro caixa regularmente, sob pena de verse excluído da
sistemática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726329/2012-27
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726329/2012-27

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada por empresa de pequeno porte
contra ato de exclusão do Simples Nacional, motivado no art. 29, incisos V e VIII, da
Lei Complementar no 123, de 2006, e destinado a produzir efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2008 (fls 2/4).
2. Cientificado do ato de exclusão em 18.10.2012, a pessoa jurídica apresentou
inconformidade em 19.11.2012 (fls 556/573), requerendo a improcedência do ato de
exclusão, à luz das seguintes razões:
(i) A fundamentação utilizada para excluir o contribuinte está em desacordo com
o disposto no art. 29, VIII, da LC 123, uma vez que a escrituração contábil ainda
está sendo levantada; ademais, parte dela foi entregue à fiscalização,
especificamente a referente aos livros diário e razão analítico do ano de 2009,
que suprem as informações constantes do livro caixa;
(ii) O ato de exclusão não identifica a infração que considerou reiterada, para fins
de exclusão, fundada no art. 29, V, da LC 123;
(iii) Dadas as hipóteses em que foi enquadrada a motivação do ato impugnado, o
contribuinte deveria ter sido excluído do Simples Nacional com efeitos a partir
do ano de 2008, e não a partir de 2009 (art. 6o, VI, da Resolução CGSN no 15, de
2007), de modo que o ato deve ser cancelado.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que através de acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
SIMPLES. EXCLUSÃO. LIVRO CAIXA.
A falta de escrituração do livro caixa ou a sua escrituração de tal modo que não se
permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, é motivo para
que se exclua o contribuinte do Simples.
A inexistência total ou parcial da escrituração comercial impõe ao optante do Simples
escriturar o livro caixa regularmente, sob pena de verse excluído da sistemática.
Em 19/11/2013 (AR fl.71), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 19/12/2013 (Carimbo fl.48), interpôs recurso voluntário, no qual:
- Alega que houve violação ao princípio da legalidade em relação ao ato
praticado pela autoridade administrativa, porquanto a fundamentação utilizada
para excluir a Interessada do SIMPLES está em desacordo com o disposto no
artigo 29, VIII, da Lei 123/2006;
- Argumenta que quanto o aludido dispositivo legal, salienta a Recorrente que
não se insere realmente na situação descrita, eis que possui escrituração contábil
que está sendo levantada junto a contabilidade terceirizada, juntando, por
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726329/2012-27

amostragem, parte da documentação, referente ao período em que foi excluída do
SIMPLES, ressaltando que está levantando os demais documentos, colocando-se à
disposição do Fisco para demais esclarecimentos;
- Declara que a documentação citada refere-se à parte do livro Diário e Razão
analítico do ano-calendário 2009 e que as informações constantes destes livros
permitem a identificação da movimentação financeira;
- Dadas as hipóteses em que foi enquadrada a motivação do ato impugnado, o
contribuinte deveria ter sido excluído do Simples Nacional com efeitos a partir do
ano de 2008, e não a partir de 2009 (art. 6o, VI, da Resolução CGSN no 15, de
2007), de modo que o ato deve ser cancelado;
- O ato de exclusão não identifica a infração que considerou reiterada, para fins
de exclusão, fundada no art. 29, V, da LC 123;
- Argumenta que ante a procedência das alegações acima procedidas, torna-se
imperiosa a desqualificação da multa de ofício, reduzindo-a para o percentual de
75%;
Por fim, a Recorrente requereu o provimento do recurso para declarar
improcedente o Termo de Registro de Exclusão, mantendo-a no Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional com
fundamento no art. 29, incisos V e VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006. Os referidos
incisos tratam de prática reiterada de infração ao disposto na lei complementar (inc. V) e da falta
de escrituração do livro-caixa ou quando esta não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
Os fatos e fundamentos da exclusão constam da Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional (fls.2-3), documento que embasou o Ato Declaratório Executivo
no 16, de 17/10/2012 (fl.4).
Consoante a Representação Fiscal, o contribuinte foi optante pelo Simples
Nacional nos anos de 2008, 2009 e 2010, tendo apresentado Declaração Anual do Simples
Nacinal –DASN, informando a receita e o valor devido, conforme quadro abaixo:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726329/2012-27

Consta ainda da Representação que, em procedimento fiscal, o contribuinte foi
intimado a apresentar extratos bancários da movimentação financeira ocorrida nos anos em
exame, bem como Livro Caixa, que demonstrasse a escrituração da movimentação.
O Livro Caixa e os extratos não foram apresentados. Os extratos foram obtidos
diretamente das instituições financeiras, tendo sido elaborado um “Demonstrativo de Créditos a
Comprovar” que totalizavam R$ 973.653,81 em 2008, R$ 1.292.504,95 em 2009 e R$
3.260.446,31 em 2010.
Diante desses fatos, a autoridade fiscal consignou que a empresa deixou de
escriturar o livro Caixa, exigência contida no art.26, inc. II e §2o da LC n.123/2006, e por
conseguinte, o sujeito passivo incidiu nas hipóteses de exclusão contidas nos incisos V e VIII e
§1o do art.29 da LC n.123/2006, todos transcritos abaixo:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
(...)
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726329/2012-27

VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, que a
fundamentação utilizada para excluir o contribuinte estava em desacordo com o art.29, VIII da
Lei complementar, uma vez que a escrituração contábil ainda estava sendo levantada, ademais
teria entregue Diário e Razão do ano de 2009, os quais supririam as informações constantes do
Livro Caixa. Também questionou o fato de o ADE citar a exclusão a partir de 2009, quando o
correto seria a partir de 2008.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, após
demonstrar que os dois fundamentos utilizados para excluir a Recorrente do Simples restaram
configurados, quais sejam, a prática reiterada de infração ao disposto na Lei complementar e a
falta de escrituração de Livro Caixa.
Quanto ao argumento de que a entrega do Diário e Razão supririam a
obrigatoriedade do Livro Caixa, a decisão de piso registrou que durante o procedimento fiscal
esses livros não foram apresentados e, em relação à amostra do Diário e Razão de 2009, afirma a
essa documentação não supre o Livro Caixa em relação aos anos 2008, 2009 e 2010.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repete os argumentos
despendidos na manifestação de inconformidade e, no último parágrafo de seu apelo, solicita a
desqualificação da multa de ofício.
A menção à multa de ofício qualificada será desconsiderada, uma vez que o
presente processo trata tão somente do Ato de Exclusão do Simples, e não de lançamento de
tributos por desenquadramento do regime simplificado.
A Recorrente apesar de ter afirmado em sua manifestação que estava levantando
sua escrituração contábil, não trouxe novos documentos aos autos, limitando-se a reiterar os
argumentos da primeiro apelo.
Nesse sentido, não merece reparos a decisão de piso, razão pela qual aplico o art.
57, §3o do Regimento Interno do CARF e adoto e ratifico as razões de decidir do acórdão a quo,
o qual transcrevo abaixo:
6. Dois foram os fundamentos legais erigidos para se excluir o contribuinte do Simples
Nacional. Em primeiro lugar, a falta de escrituração do livro caixa ou a sua escrituração
de modo a impossibilitar a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária
(art. 29, VIII, da LC 123).
7. Esse requisito está plenamente configurado no caso concreto.
8. É certo que o contribuinte não apresentou o livro caixa, mas, segundo ele, teria
entregado parte dos livros diário e caixa pertinentes ao ano de 2009, o que supriria a
falta daquele.
9. De fato, a legislação prevê que a apresentação da escrituração contábil, especialmente
dos diário e razão, dispensa a apresentação do livro caixa (art. 3o, §3o, da Resolução
CGSN no 10, de 28 de junho de 2007, incluído pela Resolução CGSN n° 28, de 21 de
janeiro de 20082). Sucede, no entanto, que não foram apresentados nem o livro caixa
nem os livros diário e razão, apesar de o contribuinte ter sido intimado várias vezes para
tanto (fls 4 e 28 do autos no 10830.726963/201260, p. ex.).
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726329/2012-27

10. Ainda que o tivesse apresentado, tal como se alega, parte da escrituração contábil
relativa a um ano da fiscalização (2009) não supre o livro caixa em relação aos anos
2008, 2009 e 2010.
11. Portanto, não se faz presente a alternativa legal que autorizaria a dispensa da
escrituração do livro caixa, na forma estabelecida pelo §3o do art. 3o da Resolução
CGSN no 10, de 2007.
12. Por sua vez, o segundo motivo legal erigido para fundamentar a exclusão consiste da
prática reiterada de infração à LC 123 (art. 29, V, da LC). Na medida em que o
contribuinte, durante os três anos objeto da fiscalização, deixa de escriturar a sua
movimentação bancária, está ele certamente violando deveres instrumentais definidos
pelo diploma legal, como demonstrado na Representação Fiscal que precedeu ao Ato
Declaratório de exclusão (fls 2/3), verbis:
Através do Termo de Início de Ação Fiscal, o contribuinte foi intimado a
apresentar os extratos bancários da movimentação financeira ocorrida nos anos
de 2008, 2009 e 2010, bem como o Livro Caixa Conforme previsto no parágrafo
2o do art. 26 da Lei Complementar 123/2006, no qual a movimentação financeira
estivesse escriturada.
O Livro Caixa e os Extratos Bancários não foram apresentados. Porém, com base
nos extratos bancários, obtidos através das Instituições Financeiras, foi elaborado
"Demonstrativo de Créditos a Comprovar", com os valores creditados, no Banco
BRADESCO, no valor total de R$ 1.301.127,16 (2010), e no Banco
Itaú/Unibanco, no valor total de R$ 973.653,81 (2008), R$ 1.292.504,95 (2009) e
R$ 1.959.319,15 (2010).
A empresa deixou de escriturar o Livro Caixa, conforme previsto no art. 26 da
Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Lei Complementar 123/2006:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a:
II manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das
obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes.
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter
o livrocaixa em que será escriturada sua movimentação financeira e
bancária.
Assim sendo, proponho a exclusão de ofício da representada do SIMPLES
NACIONAL, (...)
13. Assim, o ato de exclusão, complementado pela representação fiscal, define sim a
infração que foi praticada reiteradamente.
14. Por fim, o manifestante sustenta que o ato de exclusão deve ser cancelado, porque o
período de exclusão contemplado não abarcou àquele autorizado por lei. Segundo ele,
os efeitos da exclusão estabelecidos no Ato Declaratório de fl 3 se dariam a partir de
01.01.2009, ao passo que o contribuinte, pelas infrações que cometera, deveria sofrer a
sanção legal já a partir do ano anterior.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726329/2012-27

15. Inicialmente registra-se no Ato Declaratório uma inconsistência quanto ao marco
inicial dos efeitos da exclusão, que, porém, facilmente se atribui a erro de digitação.
Referencia-se, logo no início do ato, o ano de 2009, mas logo em seguida, em campo
mais detalhado, a tabela define o termo inicial e final dos efeitos da exclusão,
contemplando o ano de 2008. Veja-se o ato publicado no Diário Oficial:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 16, DE 17 DE OUTUBRO DE
2012.
Declara a empresa que menciona excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
A AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, lotada e em
exercício na DRF/Campinas/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso IV do artigo 6° da Portaria n° 22, de 21 de fevereiro de 2.011, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de fevereiro de 2011, tendo em vista a Representação
para Exclusão do SIMPLES que consta do processo administrativo fiscal no.
10830.726329/201227, declara:
Art. 1° Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar 123/2006), a partir de 01/01/2009, a
empresa abaixo identificada, pela ocorrência da situação excludente conforme a
seguir:

Art. 2° Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias deste Ato
Declaratório Executivo, manifestar sua inconformidade, por escrito, assegurados
o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, e do art. 39 da Lei Complementar n° 123/2006, relativamente ao
procedimento acima, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas.
Art. 3°. Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a
exclusão do SIMPLES NACIONAL tornar-se-á definitiva.
VÂNIA DE FÁTIMA GIACOMELLO (grifo nosso)
16. O erro de digitação fica evidente quando se examina o teor da representação fiscal
que prepara e fundamenta o ato de exclusão. Nela vê-se explicitado o texto legal que
imprime efeitos à exclusão a partir de 2008, a saber o §1o do art. 29 da LC 123, verbis:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726329/2012-27

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
17. Igualmente nesse sentido é a consequência que se extrai de o contribuinte ter sido
autuado com base no lucro arbitrado também em relação aos fatos geradores de 2008.
18. Ainda que vista a questão de outro modo, o fato de a exclusão aplicar-se apenas à
parte do período autorizado por lei não contaminaria o ato de exclusão assim editado.
Em verdade, a forma de tributação de um ano não interfere na do outro. Ademais, se o
contribuinte não tivesse sido excluído para o ano de 2008, ele apenas teria sido
beneficiado por um equívoco da Administração Tributária. Esse equívoco não se
prestaria a justificar a invalidade da exclusão delineada para os períodos subseqüentes.
19. Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Mostra-se acertada a exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Nacional, uma vez que não escriturou o Livro Caixa para os anos 2008, 2009 e 2010, e a
apresentação do Diário e do Razão para parte do ano de 2009, não tem o condão de suprir a
escrituração para o período fiscalizado.
O segundo fundamento para sua exclusão foi a prática reiterada de infração à
legislação, que caracterizou-se pela ausência de escrituração de sua movimentação financeira por
três anos consecutivos.
Tendo em vista que o contribuinte não trouxe provas a infirmar os fatos
elencados, ratificando os fundamentos da decisão recorrida, conclui-se que há de ser mantida a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, com fundamento no art. 29, incisos V e VIII da LC
n. 123/2006.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital